Tribunal: TJDFT
Processo: 0705233-82.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO PARCIAL. CONFIGURADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PROVA DOCUMENTAL. SUFICIENTE. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Configura-se violação ao princípio da dialeticidade recursal quando o Apelante deixa de impugnar especificamente os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC/15. No caso, parte das razões recursais não guarda correspondência com os fundamentos do r. decisum, impondo-se o conhecimento parcial do recurso.
2. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide. Dessa forma, tendo sido reputadas suficientes as provas documentais já contidas nos autos, não constitui cerceamento de defesa a inexistência de perícia contábil.
3. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Preliminar parcialmente acolhida.